Tribunal: STF
Processo: RE 1506165
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. REPASSE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA A PARTIR DO MOMENTO DA DISPONIBILIDADE PELO MUNICÍPIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 62/1989. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.